Tribunal: TJDFT
Processo: 0745791-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FUNCEF. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CEF REJEITADA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS ENTRE HOMENS E MULHERES PARA SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCONSTITUCIONALIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 452. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. O acórdão não apresenta qualquer vício processual, tendo reconhecido a preclusão da matéria referente à decadência, pois já analisada em decisão interlocutória anterior, com base no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
3. A incidência do Tema 452/STF ao caso foi expressamente demonstrada, não havendo a omissão apontada.
4. Na hipótese, o que o embargante pretende é o reexame da matéria, o que não se admite pela via recursal eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.
5. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.